Tribunal: TJDFT
Processo: 0708894-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708894-96.2021.8.07.0007 APELANTE: CASSIO MOISES DOS SANTOS GABRIEL APELADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL' DESPACHO Analisando os autos verifica-se que não foram deferidos os benefícios da gratuidade de justiça (ids. 60700096 e 60701231) e que o apelante-autor recolheu as custas iniciais (id. 60701240 e 60701241). Assim, ao apelante-autor para que, no prazo de 5 dias, efetue o recolhimento em dobro do preparo, conforme estabelece o art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília - DF, 9 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora